Tribunal: TJES
Processo: 0006092-20.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006092-20.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERVESON GUILHERME DE JESUS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. ACUSADO REINCIDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

2. Houve a devida fundamentação para imposição do regime fechado, dada a proximidade temporal entre o crime gerador da reincidência e o crime praticado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
HEVERSON GUILHERME DE JESUS RIBEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9904375) sustenta que deve ser fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, uma vez que a reincidência, por si só, não é suficiente para fixação de regime mais gravoso.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que seja fixado o regime inicial semiaberto.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 9904377), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10099217), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HEVERSON GUILHERME DE JESUS RIBEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9904375) sustenta que deve ser fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, uma vez que a reincidência, por si só, não é suficiente para fixação de regime mais gravoso.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que seja fixado o regime inicial semiaberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei de Drogas, narrando que:

Segundo o inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, no dia
05 de setembro de 2023,
por volta das 19h56min, na Rua Jose Martins da Silva, Romão, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, com envolvimento de adolescente, trazia consigo drogas ilícitas, para fins de traficância, conforme consta no BU nº 52243228, de fls. 33/39, Auto de apreensão de fl. 24 e Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 26.

Depreende-se dos autos que, durante patrulhamento pelo local dos fatos, mais precisamente no Mirante do Romão, policiais militares visualizaram seis indivíduos estando um carregando uma bolsa de cor azul nas mãos e outro portando uma bolsa preta a tira colo e um rádio comunicador na cintura.

Diante disso, a guarnição se aproximou para proceder à abordagem, momento em que o indivíduo que estava carregando a bolsa azul foi identificado como
Heverson Guilherme De Jesus Ribeiro
, ora denunciado, e o outro como o adolescente P. R. R., que estava em posse do rádio comunicador, o qual estava ligado na frequência utilizada pelos traficantes para informar a presença e a localização dos militartes no bairro, sendo possível ouvir o momento em que algúem fala “OS IRMÃO CAIU” e “TEM QUE METER BALA NESSE GALINHA” (07/10).

Ato contínuo, os militares iniciaram o procedimento de busca pessoal e localizaram na bolsa que o ora denunciado trazia consigo: 32 (trinta e duas) bolas de substância entorpecente conhecida como
haxixe
; 148 (cento e quarenta e oito) bucas de substância entorpecente conhecida como maconha; e a quantia de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) em espécie.

Já com o adolescente foram encontrados: 45 (quarenta e cinco) pedras da substância entorpecente conhecida como
crack
e 29 (vinte e nove) pinos da substância entorpecente conhecida como cocaína.

Após regular instrução processual e, uma vez comprovada a materialidade e autoria delitivas, o Juízo
a quo
condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33 cc/ art. 40, VI, ambos da Lei de Drogas à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ato contínuo, fixou o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista que o acusado é reincidente.

A despeito dos argumentos do apelante, verifica-se que o Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que houve a devida fundamentação para imposição do regime fechado, considerando a proximidade temporal entre o crime gerador da reincidência e o crime praticado nos autos ora analisado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Por se tratar de Réu reincidente específico e condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas a e b, do Código Penal.
2. Não há falar em reformatio in pejus na hipótese em apreço, pois a reincidência do Agravante foi expressamente empregada pelas instâncias ordinárias na fixação do regime prisional inicial. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.984.540/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.